Tribunal: TJDFT
Processo: 0745373-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO PELO JUÍZO. CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO. MANUTENÇÃO DO VALOR HOMOLOGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou honorários periciais no valor de R$ 16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais). O agravante sustenta que o montante arbitrado é desproporcional e requer sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o valor fixado a título de honorários periciais deve ser reduzido, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a complexidade do trabalho técnico e os parâmetros usualmente aplicáveis em casos análogos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, cabendo ao magistrado decidir com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme a complexidade e a extensão do trabalho a ser realizado.
4. O art. 10 da Lei n. 9.289/1996 determina que a remuneração do perito seja fixada pelo juiz à vista da proposta apresentada, levando em conta fatores como local da prestação do serviço, natureza, complexidade e tempo estimado do trabalho.
5. No caso concreto, a proposta apresentada pelo perito considerou a responsabilidade, relevância, volume do trabalho, valor da causa, despesas com deslocamento e análise de informações financeiras da agravante, além do prazo estimado para conclusão do serviço.
6. O agravante limitou-se a alegar genericamente que o valor é elevado, sem apresentar comprovação objetiva de sua exorbitância ou incompatibilidade com os parâmetros usualmente adotados em casos semelhantes.
7. A jurisprudência do tribunal reconhece que, inexistindo prova firme da excessividade do valor fixado para os honorários periciais, a decisão do juízo de origem deve ser mantida.
8. O magistrado levou em consideração a razoabilidade, proporcionalidade, complexidade, lugar da prestação do serviço, grau de conhecimento do profissional, a importância para a causa, capacidade financeira das partes, concluindo pela adequação do valor arbitrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade, o volume do trabalho, o tempo estimado e os custos envolvidos na sua realização.
2. O simples inconformismo da parte com o valor arbitrado, desacompanhado de prova concreta de excesso ou discrepância em relação a padrões de mercado, não justifica a minoração dos honorários periciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464 e seguintes; Lei n. 9.289/1996, art. 10.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1695772, 07288741620228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 27/04/2023, DJE 17/05/2023; TJDFT, Acórdão 1833743, 07503256320238070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 13/03/2024, DJE 01/04/2024.